Tribunal: TJBA
Processo: 8010862-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010862-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEVANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BURICH, JAILSON FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BURICH, JAILSON FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADI. TEMA 1093 STF. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIRMADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 (POSTERIOR À EC 87/2015, MAS ANTERIOR À LC 190/2022). CONVALIDAÇÃO PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL REGULAMENTADORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SUBMISSÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 3º DA LC 190/2022. AFASTADA A ANTERIORIDADE ANUAL. EFICÁCIA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas de número
8010862-07.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
WEVANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente